Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704843-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DEJAIR JOSE BORGES RECORRIDOS: CARLITO RIBEIRO BASTOS, DALVA ALVES BARBOSA BASTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1. A discussão sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo está claramente alcançada pela preclusão, diante da decisão proferida em 28/4/2017, afrontando, ainda, o princípio da dialeticidade. Portanto, acolho a preliminar suscitada pelos agravados e não conheço desse capítulo recursal. 2. Conforme artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Portanto, não há necessidade de intimação prévia ao deferimento da penhora, por se trará de hipótese de contraditório diferido, não se vislumbrando a nulidade apontada. 3. São impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos. 4. Não é possível, antecipadamente, presumir a impenhorabilidade de todos os bens móveis existentes na residência, competindo ao oficial de justiça a descrição e a avaliação do cenário fático existente na residência do executado. 5. O pedido da parte agravada de aplicação de multa, por litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que a matéria alcançada pela preclusão corresponde a uma das teses suscitadas no agravo, não se podendo considerar como protelatório o recurso que inaugura nova discussão, consubstanciada na penhora de bens, nos termos do art. 80, VII, do CPC. A parte litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a ausência de intimação do recorrente para se manifestar a respeito do pedido de penhora dos bens que guarnecem sua residência afronta o princípio da não surpresa; b) artigos 833, incisos II e III, do CPC, sustentando a impenhorabilidade dos bens móveis que guarnecem sua residência, ao argumento de que não são objetos de alto luxo; c) artigo 133 do mesmo códex, asseverando o descabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, levando-se em consideração o primeiro aditivo ao plano de recuperação judicial que veda a aludida prática. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9 e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017